Tribunal: TJSP
Processo: 2267811-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de direitos sobre imóvel, por se tratar de bem de família - Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos que o devedor possui sobre bem imóvel declarado como bem de família, em execução por dívida alheia à da aquisição da habitação - O reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF 8.009/90, não está

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de direitos sobre imóvel, por se tratar de bem de família - Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos que o devedor possui sobre bem imóvel declarado como bem de família, em execução por dívida alheia à da aquisição da habitação - O reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF 8.009/90, não está condicionado à prova de que o bem penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas sim que a constrição judicial realizada recaiu sobre imóvel no qual o devedor reside - O ônus da prova de que a penhora recaiu sobre bem de família é do executado - Como, no caso dos autos, restou demonstrado que a parte agravante reside em comarca diversa da qual se encontra localizado o imóvel cuja impenhorabilidade se pretende reconhecer e onde exerce atividade laboral, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não se reconhece a prática de conduta que possa ser enquadrada em previsão do art. 80 do CPC – As alegações da parte agravante não ultrapassaram os limites razoáveis do direito de defesa, uma vez que nada nos autos evidencia intuito desleal, malicioso e temerário, sendo certo que o pedido inócuo de reconhecimento de impenhorabilidade de bem constrito nos autos não induz ao reconhecimento da prática de atos dolosos de má-fé - Reforma da r. decisão agravada para afastar a sanção por litigância de má-fé imposta à parte agravante.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267811-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
CLAUDIA DO NASCIMENTO DOMINGUES, é agravada TEREZINHA
FERNANDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
VOTO no 37188
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente 2a Vara Cível
Agravante: Cláudia do Nascimento Domingues
Agravada: Terezinha Fernandes de Oliveira
Interessado: Paulo Roberto Rodrigues
EXECUÇÃO
Decisão que rejeitou alegação de
impenhorabilidade de direitos sobre imóvel, por se tratar de
bem de família - Admissível o reconhecimento da
impenhorabilidade dos direitos que o devedor possui sobre
bem imóvel declarado como bem de família, em execução
por dívida alheia à da aquisição da habitação - O
reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF
8.009/90, não está condicionado à prova de que o bem
penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas sim
que a constrição judicial realizada recaiu sobre imóvel no
qual o devedor reside - O ônus da prova de que a penhora
recaiu sobre bem de família é do executado - Como, no caso
dos autos, restou demonstrado que a parte agravante reside
em comarca diversa da qual se encontra localizado o imóvel
cuja impenhorabilidade se pretende reconhecer e onde
exerce atividade laboral, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não se reconhece a prática de
conduta que possa ser enquadrada em previsão do art. 80 do
CPC As alegações da parte agravante não ultrapassaram
os limites razoáveis do direito de defesa, uma vez que nada
nos autos evidencia intuito desleal, malicioso e temerário,
sendo certo que o pedido inócuo de reconhecimento de
impenhorabilidade de bem constrito nos autos não induz ao
reconhecimento da prática de atos dolosos de má-fé -
Reforma da r. decisão agravada para afastar a sanção por
litigância de má-fé imposta à parte agravante.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 263/264 e 295 dos autos de origem que,
respectivamente, rejeitou alegação de impenhorabilidade de direitos sobre imóvel,
por se tratar de bem de família, condenando a parte agravante nas penas por litigância
de má-fé e rejeitou embargos de declaração.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a proteção
legal ao bem de família não pressupõe que o devedor tenha apenas um único imóvel.
Ao contrário, ela permite que o executado possa ser proprietário de mais de um bem,
hipótese em que a impenhorabilidade recairá apenas sobre aquele utilizado pela
família como residência. No caso, mesmo que a Agravante tivesse outros imóveis
o que não é o caso isto não afastaria a proteção constitucional do imóvel que ela
utiliza para sua moradia”; (b) “(...) o imóvel penhorado é o único que integra o
patrimônio da Agravante, no qual estabeleceu sua residência com ânimo definitivo”;
(c) “Sobre o outro imóvel citado pelo juízo, matriculado sob o n. 177.778, indicado
às fls. 167, a Agravante terá apenas os direitos após a efetivação da venda pelo credor
fiduciário, que inclusive possivelmente já iniciou o procedimento, para consolidação
da propriedade. É importante destacar que A Executada, ora Agravante era devedora
fiduciária do Banco Bradesco, mas nos autos do processo
n.1014962-46.2016.8.26.0100, que tramitou perante a 22a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, pleiteou a rescisão contratual, oportunidade em
que manifestou de maneira inequívoca a impossibilidade de cumprimento do
avençado. Após o devido processo legal, determinou-se a realização de leilão, com
observância dos valores apurados pela perícia judicial, providência que ainda não foi
tomada por inércia do Bradesco S.A. (vide documentos de fls. 282/290); (d) “(...) a
Agravante é titular da delegação do Cartório de Notas da Comarca de
Taquarituba/SP. Porém, a Agravante não tem e nem nunca teve imóvel em
Taquarituba ou São Vicente. Durante a semana, permanece em hotéis, regressando a
sua residência em São Paulo aos finais de semana, cidade na qual estabeleceu
raízes”; (e) “(...) o endereço da Agravante informando na procuração juntada aos
autos não serve para afastar a impenhorabilidade. Primeiro, porque se trata de
endereço profissional; Segundo, porque o imóvel não é da Agravante; Terceiro,
porque a Agravante não estabeleceu sua morada no endereço indicado na procuração;
Quarto, porque é em São Paulo (no imóvel penhorado) que a Agravante estabeleceu
sua moradia”; (f) “Da simples leitura do exposto nos tópicos anteriores, facilmente se
concluí que não houve alteração da verdade dos fatos como supôs o juízo de primeiro
grau, mas mero exercício regular do direito de defender imóvel destinado à moradia.
Uma vez acolhido o principal, com o reconhecimento da impenhorabilidade,
consequentemente será afastada a condenação por litigância de má-fé”; (g) “(...) a
condenação por má-fé não decorre automaticamente da rejeição do pedido,
dependendo da inequívoca demonstração de dolo, o que não se verificou no caso em
testilha, pois houve mero exercício do contraditório” e (h) “(...) foi arbitrada
indenização sem a comprovação de prejuízo. Além disso, a penalidade foi aplicada
em 20%, sem a demonstração de elementos que justificasse tamanho percentual”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à
Apelação no1003424-24.2014 (fls. 79).
O recurso foi processado com atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
suspensivo (fls. 80).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 85/94),
insistindo que: (a) “(...) a Agravante foi, e é, Tabeliã de Notas em cidades do interior
do Estado de São Paulo há muitos anos. Adquiriu o imóvel penhorado em
27.01.2011, com pacto de alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco S.A., quando
já era Tabeliã de Notas na Comarca de Tupã SP, cidade localizada a mais de
500km de São Paulo SP”; (b) “(...) à exceção da Cidade de São Vicente, seria
impossível a Agravante manter residência fixa em São Paulo enquanto ocupava
cargos permanentes de Tabeliã em cidades localizadas a 300km e 500km de
distância. Ainda mais sabendo-se que a Corregedoria Geral da Justiça determina que
delegatários de serviços extrajudiciais residam na mesma Comarca em que localizado
o cartório”; (c) “As declarações de IR entregues à Receita Federal constantes das fls.
192/200 em nada corroboram a alegação da Agravante, uma vez que o fato de ter
sido nelas lançado o endereço do imóvel penhorado, por si só, não é capaz de
conferir higidez às suas alegações” e (d) “(...) todos os demais documentos juntados
com a impugnação dão conta, tão somente, da contratação dos respectivos serviços
fixos pacote de internet; condomínio, etc. Mas não indicam, de forma cabal, que
estes são utilizados permanentemente pela Agravante. Podem muito bem estar sendo
utilizados por eventual inquilino” e (e) “(...) já constam diversas penhoras
registradas na referida matrícula, tendo em vista que a Agravante insiste em não arcar
com suas obrigações fixadas judicialmente, mesmo ostentando a titularidade de
rentável cartório de notas (faturamento de mais de 1 milhão/ano)”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais promovida pela parte agravante contra Thag Sistemas Ltda e Paulo Roberto
Rodrigues, ora em fase de cumprimento de sentença relativo aos honorários de
sucumbência executados pela patrona da parte ré, ora parte agravada.
Foi deferida a penhora sobre os direitos de devedor
fiduciário que a parte agravante possui em relação ao imóvel de matrícula no148.036,
do 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (fls. 171/178 e 180 dos
autos de origem).
A parte agravante ofereceu impugnação à penhora,
aduzindo a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família (fls. 184/191 dos autos
de origem).
Após manifestação da parte agravada (fls. 248/254 doa
autos de origem), a r. decisão agravada de fls. 263/264 dos autos de origem foi
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença no qual houve penhora dos
direitos que a executada Cláudia do Nascimento Domingues possui
sobre o imóvel localizado em área nobre de São Paulo, na Alameda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
Jurupins no 800, apartamento de cobertura duplex no2, objeto da
matrícula no 148.036 do 14o Registro de Imóveis de São Paulo (fls.
173/178).
A executada arguiu a impenhorabilidade do referido imóvel sob o
argumento de que se trata de bem de família. O juízo determinou a
comprovação das alegações, e a executada trouxe aos autos
declarações de imposto de renda, contas de energia elétrica,
telefone, plano de saúde contendo o endereço do imóvel. O
exequente se manifestou pela rejeição da arguição, ausente prova
de que o imóvel preenche os requisitos da lei 8.009/90.
Decido.
Rejeito a alegação de impenhorabilidade.
O referido imóvel não é o único da parte executada. Conforme
decisão de fls. 83, há penhora sobre os direitos de outro imóvel em
seu nome que se encontra alienado fiduciariamente. Ademais, a
devedora é Titular de Delegação em Taquarituba (interior de São
Paulo), fato que torna inviável o percurso diário até São Paulo, não
sendo possível que resida na capital desde 2011, como alega.
Inclusive, em período anterior, foi Tabeliã em São Vicente. As
contas de consumo apresentadas só provam a manutenção do
imóvel, e não moradia.
Por fim, pode-se observar na procuração apresentada pela
executada às fls. 125, datada de 14 de novembro de 2019, que
consta como seu endereço de domicílio a cidade de Taquarituba,
por esse motivo resta configurada a má-fé da executada.
Sendo assim, condeno a executada na multa por litigância de má-fé
arbitrada em 20% sobre o valor da causa.
No mais, digam as partes se concordam com a avaliação feita por
corretores, modalidade em que cada parte junta 3 declarações. Ou,
eventualmente, junta-se a avaliação de outro processo, já que o
imóvel foi penhorado preteritamente por dívida diversa. Caso
contrário, será nomeado perito por este juízo.
Intime-se”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 276/281 dos autos de origem), que foram rejeitados pela
r. decisão agravada de fls. 295 dos autos de origem, que segue:
“Vistos.
Fls. 276/281: Rejeito os Embargos de Declaração, ausentes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
omissões indicadas. A condenação da executada nas penas de
litigância de má-fé decorreu da modificação da verdade dos fatos
de sua parte, pois afirmou ter domicílio em São Paulo, quando, na
verdade, reside no interior, como constou da Decisão. E o cargo
ocupado pela executada (Tabeliã em Taquarituba), por si só, já
demonstra que é impossível o domicílio na Capital.
No mais, a devedora pretende modificar o mérito da decisão
recorrida na via dos Embargos, o que não se admite.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, “para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel
localizado na Alameda Jurupis n. 800, apartamento cobertura duplex n. 02, do
Condomínio Twin Tower Ibirapuera The Duplex, objeto da matrícula n. 148.036 do
14o Registro de Imóveis de São Paulo, determinando-se o cancelamento da penhora
determinada em primeiro grau” e “para afastar a condenação da Agravante nas penas
por litigância de má-fé”.
3. Mantêm-se as rr. decisões agravadas quanto à
rejeição do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem imóvel.
3.1.
Admissível
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade dos direitos que o devedor possui sobre bem imóvel declarado
como bem de família, em execução por dívida alheia à da aquisição da habitação.
Nesse sentido, a orientação:
(a) de Ricardo Arcoverde Credie: “Embora não tenham
a posição de propriedade plena, os direitos pertinentes ao compromisso de venda e
compra de imóvel (arts. 1.417 e 1.418 do CC) residencial e outros contratos de
financiamento da casa da moradia somente serão apreendidos judicialmente na
execução que se promover pelo crédito do promitente vendedor, do incorporador ou
do financiador da casa própria, na forma do inciso II do art. 3o da Lei n. 8.009/90.
Outro tipo de dívida, alheio à aquisição da habitação, exclui da execução a residência
da família somente compromissada ou prometida.” (“Bem de Família Teoria e
Prática”, 3a ed., Saraiva, 2.010, SP, p. 55, o destaque não consta do original);
(b) do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO VINCULADO AO
OBJETO DA AÇÃO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS ADVINDOS DO PACTO
AVENÇADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO DOMÍNIO. POSSIBILIDADE
DE SE CONSIDERAR COMO BEM DE FAMÍLIA OS DIREITOS
ADVINDOS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DESDE QUE
VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA TANTO, DENTRE OS QUAIS NÃO
SE INSERE O REGISTRO DO DOMÍNIO. RETORNO DOS AUTOS À CORTE
ESTADUAL PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DOS REQUISITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. 1. A ausência de registro de domínio não impede a
realização de penhora dos direitos decorrentes do compromisso de compra e
venda de imóvel (art. 655, XI, do CPC - penhora de outros direitos). Partindo
dessa premissa, não há como considerar impossível a impenhorabilidade desses
direitos, por falta de registro de domínio. 2. Afastado tal óbice, torna-se necessário
o retorno dos autos à Corte estadual para que prossiga no exame dos requisitos
necessários à configuração do bem de família. 3. Agravo regimental provido” (4a T,
AgRg no REsp 512011 / SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.03.2011, DJe
23.03.2011, o destaque não consta do original); e
(c) deste Eg. Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA. Título extrajudicial. Imóvel gravado que serve de residência
ao devedor e sua família. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade determinada
pela Lei no 8.009/90. Pretensão de que a penhora recaia sobre os "direitos"
relativos a esse imóvel, uma vez que é imóvel financiado com alienação
fiduciária em garantia. Não cabimento. Fato que não desnatura a natureza da
aquisição do bem de família. Possibilidade de penhora apenas quando a
execução se referir à dívida relativa à aquisição do próprio bem financiado,
porque nessa situação a Lei no 8.009/90 faz ressalva (art. 3o, II). Embargos de
declaração rejeitados. Se o imóvel foi adquirido para o fim e se realmente serve à
residência da família, parece evidente que não só ele, mas também
os direitos dele emergentes precisam ficar protegidos ao menos enquanto tal
finalidade estiver mantida. A aquisição do imóvel residencial mediante
financiamento, ainda que sob a garantia de alienação fiduciária, não pode
alterar os termos da questão, pois mesmo nessas hipóteses o bem não deixa de
estar ligado ao fim maior que protege o bem de família. Além do mais, se a
propriedade fiduciária compreende apenas a "propriedade resolúvel" que o
devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor e ao final do
financiamento será restituída ao fiduciante, razão não há para ignorar esses
efeitos, considerando-se apenas a momentânea propriedade transmitida ao
credor fiduciário” (11a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
no2131031-56.2016.8.26.0000, rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 15/12/2016, o
destaque não consta do original).
3.2. O reconhecimento da impenhorabilidade, nos
termos da LF 8.009/90, não está condicionado à prova de que o bem penhorado seja
o único de propriedade do devedor, mas sim que a constrição judicial realizada recaiu
sobre imóvel no qual o devedor reside.
Neste sentido, a orientação:
(a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: (a.1) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.
PENHORA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
RESIDÊNCIA
DO
EXECUTADO.
DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O
ÚNICO
DE
PROPRIEDADE
DO
DEVEDOR
DO
DEVEDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a)
de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a
penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato
ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se
por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - “As exceções aos benefícios da Lei
8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a
circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação
de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou
acidente de veículos” (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). -
“A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou
relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90” (REsp
no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova
de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa,
todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser
penhorados no processo de execução. 4. “É possível considerar impenhorável o
imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva
residência” (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). “O
imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que
existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias
ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.”
(REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5.
Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso
especial provido.” (STJ-1a Turma, REsp 790608/SP, rel. Min. José Delgado, v.u., j.
07/02/2006, DJ 27.03.2006 p. 225, o destaque não consta do original); e (a.2)
“CIVIL.
IMÓVEL
RESIDENCIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do
bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a
família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido” (4a T, AgRg no Ag
1281482/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.06.2010, DJe 01.07.2010, o
destaque não consta do original); e
(b) do julgado deste Eg. Tribunal de Justiça extraído do
respectivo site: “PENHORA - Bem de família - Impenhorabilidade - Lei n° 8
009/90 - Decisão que deixou de acolher a argüicão de impenhorabilidade do
imóvel de propriedade da co-executada, por não ter esta demonstrado que o
imóvel penhorado é o único de sua propriedade - Descabimento -
Desnecessidade de se comprovar que o imóvel constrito é o único de
propriedade do devedor - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento de no
7.289.492-9, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 22.10.2008, o destaque não consta do
original).
3.3. O ônus da prova de que a penhora recaiu sobre bem
de família é do executado.
Neste sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
INSTRUMENTO. LEI 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. PROVA A CARGO DO
DEVEDOR. NOVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO
DE PENHORA. MOMENTO DA ALEGAÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO. 1 -
Infirmar as conclusões do acórdão recorrido que discute a qualidade de bem de
família, nos termos da Lei 8.009/90, do imóvel objeto da controvérsia e, também, da
inocorrência de novação, demanda reexame do conjunto probatório delineado nos
autos, motivo por que a revisão do julgado esbarra na censura da súmula 7/STJ. 2 -
Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários
para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n.
8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto,
plenamente caracterizada nos autos. 3 - A alegação de eventual excesso de
penhora, conforme preceitua o próprio artigo 685, caput, do Código de Processo
Civil, deverá ser feita após a avaliação. Precedentes. 4 - Agravo regimental não
provido” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 655553/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 05.05.2005, DJ 23.05.05, p. 298, o destaque não consta no original).
3.4. Na espécie, a parte agravante pleiteia a reforma das
rr. decisões agravadas que indeferiram o pedido de levantamento de penhora sobre os
direitos de devedor fiduciário do bem imóvel de matrícula no148.036, do 14o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, localizado na Alameda dos Jurupis, no 800,
ap. 132-B, São Paulo/SP, por se tratar de bem de família, já que nele reside.
No entanto, na espécie, das alegações das partes e da
prova produzida nos autos, verifica-se que, muito embora a parte agravante tenha
apresentados documentos, indicando o endereço do bem constrito como o de sua
residência, tais como declaração de imposto de renda (fls. 15/23), conta de energia
elétrica (fls. 27, 30 e 36), convênio médico (fls. 28) e telefone (fls. 29, 35 e 37/46) e
de que possui domicílio eleitoral em São Paulo/SP (fls. 47/48), (a) ela é titular do
Cartório de Notas de Protestos da Comarca de Taquarituba/SP e confessou não
permanecer em São Paulo durante a semana, pois aquela cidade dista
aproximadamente 300km da capital (fls. 255/262 dos autos de origem), sendo certo
que, exerceu a mesma atividade perante o 3o Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos da Comarca de São Vicente/SP (fls. 20/21 dos autos de origem); (b)
o imóvel constrito não foi indicado como o residência da parte agravante na inicial da
ação de indenização por danos materiais e morais (fls. 06 dos autos de origem), bem
como na procuração juntada na fase de conhecimento (fls. 18 dos autos de origem);
(c) a carta de renúncia dos antigos patronos da parte agravante foi remetida para
endereço na cidade de Taquarituba/SP (fls. 109 e 111/115 dos autos de origem); (d)
na última procuração juntada aos autos, indicou como sendo seu domicílio Rua José
Penna, 83, Taquarituba/SP (fls. 125 dos autos de origem) e (e) não restou
comprovada a alegação da parte agravante de que “durante a semana, permanece em
hotéis [na cidade de Taquarituba], regressando a sua residência em São Paulo aos
finais de semana”, prova esta de fácil produção, porque realizada de forma
documental, sendo certo que, pelo que se infere dos documentos juntados a fls.
255/257 dos autos originais, em outra demanda a parte agravante admite que faz uso
esporádico do imóvel localizado na Alameda Jurupins no 800, apartamento de
cobertura duplex no2, objeto da matrícula no 148.036 do 14o Registro de Imóveis de
São Paulo, porque “não permanece em São Paulo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
Como, no caso dos autos, restou demonstrado que a
parte agravante reside em comarca diversa da qual se encontra localizado o imóvel
cuja impenhorabilidade se pretende reconhecer e onde exerce atividade laboral, na
qualidade de Tabeliã de Notas, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Nesse sentido, para casos análogos aplicáveis à espécie,
a orientação deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “EMBARGOS A EXECUÇÃO
Nota Promissória Protesto que não constitui requisito para exequibilidade do título
Bem de família - Imóvel que deve servir de residência ao postulante para
reconhecimento da impenhorabilidade
Postulante que reside em outra
Comarca, diversa do imóvel penhorado, e na qual exerce o cargo de Prefeita -
Recurso não provido” (13a Câmara de Direito Privado Apelação Cível
no1009737-56.2015.8.26.0625, rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 21/09/2016, o
destaque não consta do original); (b) “EMBARGOS À EXECUÇÃO Fraude à
execução já reconhecida em anterior decisão interlocutória e coberta pela preclusão
para os devedores Inviabilidade de se ofertar à penhora títulos da Eletrobrás,
rejeitados em anterior decisão Inexistência de bem de família, pois os devedores
comprovadamente residem em outra Comarca Irrelevância do fato de um dia
terem morado no imóvel constrito, se à época da penhora não mais o faziam -
Inaplicabilidade da proteção legal em favor dos executados, que agiram de má-fé ao
alienar a terceiros imóvel no curso da ação Sentença de improcedência Recurso não-
provido”
(4a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
Cível
no0076622-
94.2008.8.26.0114, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 28/04/2011, o destaque não
consta do original) e (c) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Renúncia do advogado
primitivo. Plena ciência do ato e da execução em trâmite. Vistoria e penhora levadas
a conhecimento de familiares próximos do executado, demonstrando seu
conhecimento acerca da constrição. Ausência de cerceamento de defesa. Mérito.
Ainda que o proprietário esteja residindo em outra comarca, há a possibilidade
- em tese - do reconhecimento do bem de família, desde que seja o único em seu
nome e que esteja sendo utilizado para a moradia da entidade familiar. Neste
particular, contudo, a tutela legal foi utilizada abusivamente pelo executado, que
deixou dois imóveis para a ex-esposa na partilha realizada consensualmente pelo
casal, recebendo, em contrapartida, alta quantia em dinheiro. Execução que já
transcorria quando judicializada a separação. Alegações contraditórias acerca da
posse do bem indicando que a alegação tem como único objetivo frustrar a execução
em trâmite. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (3a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2073479-02.2017.8.26.0000, rel. Des. Beretta da
Silveira, j. 29/06/2017, o destaque não consta do original).
4. Reformam-se as rr. decisões agravadas para afastar a
sanção por litigância de má-fé imposta à parte agravante.
Não se reconhece a prática de conduta que possa ser
enquadrada em previsão do art. 80 do CPC.
As alegações da parte agravante, na petição de fls.
184/191 dos autos de origem, não ultrapassaram os limites razoáveis do direito de
defesa, uma vez que nada nos autos evidencia intuito desleal, malicioso e temerário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
sendo certo que o pedido inócuo de reconhecimento de impenhorabilidade de bem
constrito nos autos não induz ao reconhecimento da prática de atos dolosos de má-fé.
Em sendo assim, de rigor, o afastamento da sanção por
litigância de má-fé imposta pelas rr. decisões agravadas.
Neste sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ: (a.1) “PROCESSUAL
CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. I -
Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 do Código de Processo
Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena
pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento
do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e
temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade. II - Na interposição
de recurso previsto em lei não se presume a má-fé, para cujo reconhecimento
seria necessária a comprovação da intenção do recorrente em obstar o trâmite
do processo, bem como do prejuízo da parte contrária, em decorrência do ato doloso.
Recurso especial provido.” (STJ-3a (REsp 334259/RJ, rel. Min. Castro Filho, j.
06/02/2003, DJ 10/03/2003, p. 185, o destaque não consta do original); e (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. PRESERVAÇÃO
DO VALOR REAL. LEI 8.542/92. IRSM. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I -
O art. 201, § 2o, da Constituição Federal garante o reajuste dos benefícios de modo a
lhes assegurar a manutenção do seu valor real, segundo os critérios definidos em lei.
A Lei 8.542/92 substituiu o INPC, adotado na Lei 8.213/91, pelo IRSM, que a partir
de então passou a ser o índice de reajuste dos benefícios previdenciários, sendo
vedada a aplicação de outro critério sem prévia autorização legal. II
A
condenação ao pagamento de indenização, nos termos do art. 18 do CPC, por
litigância de má-fé, pressupõe a existência de um elemento subjetivo, que
evidencie o intuito desleal e malicioso da parte, o que não ocorre na hipótese in
casu. Recurso provido.” (STJ-5a Turma, REsp 429449/RJ, rel. Min. Felix Fischer, j.
13/08/2002, DJ 09/09/2002, p. 240, o destaque não consta do original); (b) da nota
Theotonio Negrão: “A boa-fé se presume (JTA 36/104); e não existe
necessariamente má-fé como conseqüência de interpretação ingênua, bisonha ou
esdrúxula da lei (JTA 35/103).” ("Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 141, parte da nota 3 ao art. 16, o destaque não
consta do original); (c) da nota de Humberto Theodoro Júnior: “Inciso I. “Não
caracterizada má-fé a litigância só porque a parte emprestou a determinado
dispositivo de lei ou a certo julgado, uma interpretação diversa da que neles
efetivamente contida ou desafeiçoada ao entendimento de que lhe dá o juízo”
(STJ, REsp 21.185/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Primeira Turma, acórdão
27.10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24.898)” (“Código de Processo Civil Anotado”, 13a
ed., Forense, 2009, RJ, p. 27, parte da nota ao art. 17); e (d) do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé
exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a Turma, REsp 906.269, rel. Min. Gomes de
Barros, j. 16/10/2007, DJU 29/10/2007, o destaque não consta no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2267811-61.2020.8.26.0000
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser provido, em parte, para mantida no mais, reformar, em
parte, as rr. decisões agravadas para afastar a sanção por litigância de má-fé imposta
à parte agravante, revogando-se o efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator